Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS PARA EMBARCAR EM CIDADE DISTINTA. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DEFEITO NA AERONAVE. FORTUITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
II. Ao contrário do que sustenta a parte recorrente, que não apresentou nenhuma prova para contestar o alegado pela parte autora, não passando de meras alegações sem provas, a recorrida comprovou a compra das passagens, a mudança de cidade para embarque no voo com mais de 24 de espera, bem como os gastos com alimentação, transporte e acomodação.
III. O recorrente em nenhum momento se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (CPC, art. 373, II). Com efeito, na contestação e nas razões do recurso, limita-se apenas a sustentar inexistência de dano a ser reparado e que não houve decolagem devido ao mau tempo.
IV. O dano material não é restrito aos prejuízos no transporte entre as cidades de embarque para o voo, como sugere a recorrente, pois devem ser ressarcidos no limite de sua extensão, reparando o total do prejuízo suportado pela parte em face da conduta da parte adversa, no caso, com alimentação, transporte e acomodação. Assim, demonstrado o dano causado ao autor, deve ser mantida a condenação pelos danos materiais nos termos fixados na sentença.
V. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a alegação por si só de que havia mau tempo impedindo a decolagem, não afasta a responsabilidade da empresa aérea, pois não comprovado, bem como deixou de prestar a devida assistência ao consumidor.
VI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VII. Atento às diretrizes acima elencadas, tenho que o montante a título de danos morais deve ser reduzido de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00, garantindo a razoabilidade e proporcionalidade para compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
VIII. Recurso conhecido e provido em parte para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.